Tribunal: TJES
Processo: 5007514-09.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007514-09.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS FAZOLO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NARRA O AUTOR QUE É APOSENTADO POR INVALIDEZ RECEBENDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EM CERTO DIA RECEBEU MENSAGEM DE UMA EMPRESA “PROTEGE CRÉDITO” INFORMANDO QUE O BANCO DEVOLVERIA OS JUROS QUE POSSUÍA E ENVIANDO UM ÁUDIO INFORMANDO QUE NÃO SE TRATAVA DE EMPRÉSTIMO. APÓS A COMUNICAÇÃO O REQUERENTE DEPOSITOU EM NOME DE UMA AGÊNCIA DA EMPRESA DE NOME ELIZANGELA SOUZA O VALOR DE R$ 400,00 NO DIA 17/02/2022, R$ 720,00 E R$ 597,00 NO DIA 01/04/2022, TOTALIZANDO R$ 1.717,00. OCORRE QUE AO RECEBER A APOSENTADORIA PERCEBEU UMA REDUÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, N.º 344541108-9, N.º 000860619241-2 E 00029207-0, COM VALORES RESPECTIVOS ÀQUELES DEPOSITADOS, SEM HAVER A RESTITUIÇÃO DE JUROS CONFORME O PROMETIDO. SEM ENTENDER A SITUAÇÃO ENTROU EM CONTATO PARA FINS DE ESCLARECIMENTO E CANCELAMENTO, SEM SUCESSO. ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORAM DESCONTADOS 19 PARCELAS REFERENTES AO CONTRATO 344541108-9 TOTALIZANDO R$ 2.755,00, 08 DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO N.º 3534040719-6 NO TOTAL DE R$ 376,00 E 07 MENSALIDADES REFERENTES AO CONTRATO N.º 354730282-2 TOTALIZANDO R$ 420,00, O QUE EM CONJUNTO DERAM UM PREJUÍZO DE R$ 3.551,00. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE SEJAM INTERROMPIDOS OS DESCONTOS REFERENTES AOS CONTRATOS N.º 344541108-9, N.º 353404071-6 E 354730282-2, B) SEJA DECLARA A ANULAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO N.º 344541108-9, N.º 353404071-6 E 354730282-2, C) SEJAM DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS REFERENTES AOS CONTRATOS SUPRACITADOS, C) CONDENAÇÃO DO RÉU A REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO VALOR DE R$ 7.102,00 E DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 3.434,00 DEPOSITADO NA CONTA DA FUNCIONÁRIA E D) DANOS MORAIS NO VALOR R$ 15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA FÁTICA, DE FORMA QUE SE TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DOS CONTRATOS OBJETO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS, SITUAÇÃO DIVERSA DA RESPONSABILIDADE DO BANCO DE FORMA QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE PROVADO QUE A SUPOSTA PREPOSTA É REALMENTE FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇÃO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)